Tribunal: STF
Processo: HC 224193
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Percival Stefani Brachini de Oliveira em favor de Gregory Isaac de Oliveira Vieira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial 2.027.791/SP. 



    Eis a ementa:



    “PENAL. RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. EXECUÇÃO PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena nos autos da Execução n. 0003933-72.2021.8.26.0154.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o Juízo de primeiro grau deferiu a progressão ao regime semiaberto independentemente do pagamento da pena de multa do paciente. 



    A progressão foi deferida em 24.11.2021 e cumprida em 25.11.2021.



    Afirma que o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Agravo em Execução Criminal, em face da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. (p. 2)



    Em segunda instância, na data de 8.3.2022, Tribunal a quo negou provimento ao agravo em execução penal ministerial, mantendo a decisão do Juízo de primeiro grau.



    Nesta via, defende a hipossuficiência econômica do paciente como impeditivo para o pagamento da pena de multa e defende que o pagamento integral de pena pecuniária não pode condicionar a progressão de regime. 



    Busca o impetrante a cassação da decisão, notadamente para que o deferimento da progressão de regime seja condicionado ao pagamento da pena de multa, ainda que de forma parcelada. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja suspendida a ordem de regressão ao regime fechado e desconsiderada a necessidade de adimplemento de multa penal para concessão de progressão de regime. (p. 12)



    O ato coator não transitou em julgado. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos. 



    Na hipótese dos autos, verifico situação de ilegalidade apta a afastar a incidência do entendimento firmado no acórdão do Tribunal de origem e confirmado pelas demais instâncias.



    A questão a ser analisada cinge-se à possibilidade, da progressão de regime do paciente, tendo em vista o inadimplemento da pena de multa.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da decisão do juízo de origem, que concedeu a progressão de regime: 



    “Pese a argumentação apresentada, assim dispõe o art. 51 do Código Penal: Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. 



    Conforme Guilherme de Souza NUCCI o legislador emitiu a reforma do art. 51 com o intuito exclusivo de evitar a conversão da pena de multa em prisão. Aplicou ao cenário a execução tal como se fosse de dívida ativa da Fazenda. Prossegue o doutrinador: o STF, em decisão proferida no dia 13.12.2018, no Plenário, por maioria de votos (7 x 2), na ADI 3.150, decide que a multa é de natureza penal e o órgão legitimado a promover a execução a execução é o Ministério Público. (...). Cabe ao MP executar a pena de multa na Vara da Execução Penal, embora seguindo os ditames da Lei de Execução Fiscal. 



    Sobre a matéria, especificamente, o TJSP vem decidindo neste sentido, reiteradamente: “Agravo em Execução Progressão ao regime aberto. Recurso ministerial. Decisão que concedeu ao sentenciado a progressão ao regime aberto. Pedido ministerial de pagamento prévio da pena de multa como condição para a obtenção da progressão de regime. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Precedente do E. Supremo Tribunal Federal que condicionou a progressão de regime ao pagamento prévio da pena de multa somente nos casos de crimes com danos ao erário. Progressão que não impossibilita a persecução do cumprimento da pena pecuniária pelo Ministério Público, que possui legitimação prioritária para a sua execução. Recurso conhecido e não provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0001073-04.2020.8.26.0520; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9ª RAJ; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)”. 



    Ademais, e para o caso concreto, consta dos autos, na guia de instauração deste procedimento de execução, que o sentenciado estava desempregado. Portanto, não há indícios de disposição para não pagamento da multa para alguém que teria condições de solvê-la. 



    Ante o exposto, presentes os requisitos legais, em razão das deliberações da Recomendação 62 do CNJ/2020, DEFIRO o pedido de progressão ao SEMIABERTO ao(a) sentenciado(a) GREGORY ISAAC DE OLIVEIRA VIEIRA, MTR: 746307-8, RG: 61.942.197, RJI: 170299946-32, ora recolhido(a) na(o) Penitenciária "João Batista de Santana" - Riolândia, OBSERVANDO-SE QUE SOMENTE DEVERÁ SER CUMPRIDO EM 25/11/2021, DATA DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL NECESSÁRIO, EXCETO SE HOUVER PRÁTICA DE FALTA GRAVE ATÉ A DATA DO CUMPRIMENTO DO LAPSO TEMPORAL.” (eDOC 5)



    Transcrevo, também, os fundamentos da decisão monocrática do Ministro do STJ: 



    “A vinculação, portanto, da progressão de regime ao pagamento da multa não representa incompatibilidade com as normas constitucionais e convencionais, cuja medida foi, inclusive, aplicada pelo próprio C. Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, o não pagamento da multa penal obsta a progressão de regime, salvo se houver inequívoca comprovação da hipossuficiência do reeducando. 



    No caso, segundo consta, o condenado sequer foi intimado para fazer o pagamento da multa, não se lhe abrindo a oportunidade de pagar, pedir parcelamento ou mesmo justificar a impossibilidade de fazê-lo. 



    Dessa forma, estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em desconformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o Enunciado Sumular n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.". 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4º, inciso III, do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao recurso especial, para cassar o acórdão recorrido e revogar a progressão de regime deferida ao recorrido, determinando seja reexaminado o pedido de progressão de regime em favor do ora recorrido, observando-se o disposto nesta decisão.” (e DOC 8, p. 10-11)



    Conforme já demonstrado pelo juízo de origem (eDOC 5), e pela própria declaração do paciente (eDOC 6), o mesmo se encontra desempegado e preso há 3 anos e 6 meses, sem conseguir obter qualquer trabalho no presídio em que se localiza. 



    Compreende-se, assim, que, devidamente demonstrada a impossibilidade de pagamento da multa, não constituiria ela obstáculo para a progressão de regime.



    Verifica-se que o paciente preencheu os requisitos à obtenção do benefício, na medida em que cumpriu o lapso necessário e ostenta bom comportamento carcerário. (eDOC 3)



    Tal entendimento é consoante ao posicionamento desta Suprema Corte, para a qual a exigibilidade de pagamento das obrigações pecuniárias é válida caso haja capacidade de o paciente efetuar o pagamento da sanção, o que não acontece no caso em questão, pois resta demonstrado que o paciente não possui condições de arcar com o custo da multa.



    Ademais, destaco que o paciente já progrediu de regime há mais de 1 ano (a progressão foi deferida em 24.11.2021 e cumprida em 25.11.2021). Ou seja, não se mostra razoável determinar que retorne ao regime fechado para o pagamento da multa penal. 



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada se afasta da jurisprudência desta Corte, de modo que vislumbro existente manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), a fim de manter a decisão do Juízo de origem nos autos da ação penal 0003737-73.2019.8.26.0154.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente